Tribunal: STF
Processo: HC 183638
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Indeferimento de diligências. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. OFENSA À ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL DE DECISÃO MONOCRÁTICA PELO RELATOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Consoante previsto no Código de Processo Civil, no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e sintetizado no Enunciado Sumular n. 568 desta Corte Superior, ‘[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’, como na hipótese, de modo que a prolação de decisão monocrática não constitui ofensa ao princípio da colegialidade.
    2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    3. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a ameaça à ordem pública, dado o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o agravante é reincidente específico, visto que já foi condenado pela prática de roubo circunstanciado. 
    4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do ou acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
    5. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 27.08.2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e IV, e § 2-A, I, do Código Penal. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 550.078, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Para tanto, afirma que, “quando essa defensora apresentou a Resposta à Acusação Prévia requereu TEMPESTIVAMENTE diligências com intuito de produzir provas a fim de demonstrar a inocência do Paciente, no entanto, a Magistrada aqui apontada como autoridade coatora, indeferiu os requerimentos da defesa, em absoluta ausência de fundamentação”.
    5. Além disso, alega que “AS DILIGÊNCIAS PLEITEADAS TÊM COMO OBJETIVO INFORMAÇÕES ESSENCIAIS A DEFESA”. São elas: “1. Expedição de Ofício para Comandante da Policia Militar do Estado de São Paulo, a fim de forneça o TRANSCRIÇÃO DO DIÁLOGO DO COPOM principalmente nos termos do depoimento dos Policiais Militares (fls. 03/06) e ainda, informe e forneça os dados do Talão de Ocorrência em todo seu teor, informando o horário e local que foi comunicado o fato e o encerramento das Ocorrências registradas no Boletim de Ocorrência. 2. Expedição de Ofício para Comandante da Policia Militar do Estado de São Paulo, a fim de que informe e forneça o BOPM, bem como os dados do Talão de Ocorrência em todo seu teor, informando o horário e local que foi comunicado o fato e o encerramento da Ocorrência do dia. 3. Expedição de oficio a Policia Militar do Estado de São Paulo, requisitando o DIÁLOGO ENTRE OS INTEGRANTES DAS GUARNIÇÕES POLICIAIS que participaram da diligência”.
    6. Prossegue a narrativa para sustentar a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Alega, ainda, a inexistência de comprovação da autoria delitiva, destacando que “A VÍTIMA, NÃO RECONHECEU O PACIENTE COMO AUTOR DO ROUBO”. Ademais, aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    7. Por fim, a defesa afirma que “O Conselho Nacional de Justiça divulgou hoje, nesta terça-feira, 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo (…). A Recomendação do CNJ não deve ser entendida como uma mera ORIENTAÇÃO, mas COMO UM IMPERATIVO HUMANITÁRIO, especialmente se lida em conjunto com a já citada Medida Cautelar concedida anteriormente na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 347, pelo Plenário da Corte Suprema”.
    8. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    12. Na hipótese de que se trata, o Tribunal estadual não divergiu desse entendimento, ao assentar que, “quanto aos pedidos de diligências, anoto que foram devidamente analisados pela magistrada que, fundamentadamente, os indeferiu, afirmando: ‘Indefiro, por ora, a expedição de ofícios ao Comandado da Policia Militar, bem como à Policia Militar, requerido às fls.152 e 153, uma vez que as considero irrelevante, até o memento, para o deslinde do processo. Entretanto, nos termos do artigo 402 do CPP, poderei reanalisar o referido pedido, se o caso..’ (fls. 31). E, como é cediço, tratando-se de ato exclusivo do magistrado, destinatário da prova, pode ele indeferir aquelas consideradas desnecessárias ou inconvenientes, valorando as já produzidas na instrução penal, lembrando que o juiz não está vinculado ao requerimento de provas pelas partes, haja vista o ‘Princípio da Persuasão Racional’, não configurando tal prerrogativa, necessariamente, prejuízo para a defesa”.
    13. Ademais, o entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14. No caso, tal como assentou o TJ/SP, “considerando as circunstâncias roubo ter sido supostamente praticado em concurso de 05 agentes, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, e restrição da liberdade da vítima, em via pública, o que gera grande insegurança social e, muitas vezes, tem consequências verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a ousadia e destemor do Paciente, (…) a decretação da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal (…). Ademais, o Paciente já foi condenado anteriormente por crime de roubo qualificado (fls. 93), tendo sido novamente preso pela prática, em tese, de delito da mesma espécie”.
    15. Além disso, a orientação do STF é no sentido de que “[a] alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    16. Quanto ao mais, verifico que as alegações de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal e de necessidade de revogação da custódia preventiva em razão da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não foram submetidas à apreciação das instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame das matérias por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instâncias.
    17. Ainda que assim não fosse, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    18.  Não bastasse isso, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da custódia. Até porque a hipótese é de paciente reincidente preso em flagrante delito por crime de roubo “supostamente praticado em concurso de 05 agentes, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, e restrição da liberdade da vítima, em via pública” (trecho do acórdão do TJ/SP).
    19. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator